Tribunal: TJBA
Processo: 0538932-55.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0538932-55.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIVALDA LIMA BONFIM

Advogado(s)
:
LUIS ANSELMO SOUZA OLIVEIRA, VANEISE SANTANA LIGEL RIBEIRO, LAIS DOS ANJOS CONCEICAO

APELADO: ALCLIN HOSPITAL DE OLHOS ANDRE LAVIGNE LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
ANDRE FERREIRA LINS ROCHA, ANA CAROLINA STRUFFALDI DE VUONO, MARCIO FRED ROCHA ANDRADE, FREDERICO MOREIRA NEVES, PRISCILA VASCONCELOS DE MELLO VIEIRA, LUCIANO JOSE DE MATOS SILVA

ACORDÃO

Ementa
:

Direito civil e do consumidor. Recurso de apelação.
Preliminar rejeitada.
Ação de indenização por danos morais. Responsabilidade civil por erro médico. Procedimentos oftalmológicos. Perda da visão. Ausência de nexo de causalidade comprovado. Laudo pericial conclusivo. Responsabilidade subjetiva do profissional médico. Improcedência mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por paciente que ajuizou ação de indenização por danos morais em face de médico
e
hospital, alegando ter perdido a visão após realização de duas cirurgias oftalmológicas para correção de catarata com implante de lentes intraoculares. A sentença julgou improcedente o pedido, por ausência de erro médico e nexo causal com os procedimentos realizados.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade;
e,
(ii) apurar a existência de erro médico ou falha na prestação de serviço hospitalar que justifique o dever de indenizar.

III. Razões de decidir

3.
Preliminar de ausência de dialeticidade
: O recurso preenche os requisitos de admissibilidade do art. 1.010 do CPC, tendo sido adequadamente fundamentado, com impugnação específica dos fundamentos da sentença. Afasta-se a preliminar de não conhecimento.

4.
Mérito:
Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do hospital é objetiva, enquanto a do médico é subjetiva, exigindo prova de culpa. A responsabilidade do plano de saúde decorre da falha na prestação do serviço contratado.

5. A ausência de prova técnica que estabeleça nexo de causalidade entre os procedimentos e o dano sofrido afasta a responsabilidade civil dos réus, conforme entendimento consolidado do STJ (REsp 1832371/MG; REsp 1698726/RJ).

6. O laudo pericial elaborado por
expert
nomeado pelo juízo concluiu que a perda da visão decorreu da progressão de glaucoma crônico bilateral e não dos procedimentos cirúrgicos realizados, os quais seguiram os protocolos técnicos adequados, sem indícios de imperícia, imprudência ou negligência.

7. A prova técnica também afastou a ocorrência de falhas nos atos médicos pós-operatórios e não identificou omissões ou desvios de conduta na escolha do tipo de lente intraocular implantada, diante da documentação disponível nos autos.

8.
Os argumentos da parte autora não são suficientes para infirmar as conclusões do perito judicial, cuja análise técnica é isenta e devidamente fundamentada. Não havendo falha na prestação do serviço, não há dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

9
.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
apelação

nº
0538932-55.2018.8.05.0001
, em que figura como apelante
MARIVALDA LIMA BONFIM
,
e, como apelados,
ALCLIN HOSPITAL DE OLHOS ANDRÉ LAVIGNE LTDA E OUTROS
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeiro Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.